Tribunal: TJBA
Processo: 8060975-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060975-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRUPO M.C EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

AGRAVADO: GILVONEIDE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS, BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO RENOVATÓRIA. ART. 19 E ART. 68 DA LEI Nº 8.245/1991. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité que, nos autos de ação revisional de aluguel comercial, indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de aluguel provisório e autorizou o levantamento, pela locadora, dos valores depositados, até o limite fixado, resguardado acerto de contas ao final.

2. Na origem, a agravante ajuizou ação revisional de aluguel, sustentando abusividade em proposta de majoração do valor locatício para nove salários-mínimos mensais, pugnando pela fixação judicial do aluguel em R$ 5.061,04, correspondente a aumento aproximado de 30% sobre o último valor praticado.

3. A decisão recorrida indeferiu a tutela sob o fundamento de inobservância do prazo decadencial aplicável à ação renovatória de aluguel comercial, previsto no art. 51 da Lei nº 8.245/1991.

4. No recurso, a agravante sustenta equívoco na decisão, ao confundir ação renovatória com ação revisional, afirmando que sua pretensão limita-se à revisão do valor do aluguel ao preço de mercado, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.245/1991, além de alegar prejuízo decorrente da autorização de levantamento dos valores depositados.

5. O recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática foram rejeitados. Interposto agravo interno, com apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda originária possui natureza de ação renovatória ou revisional de aluguel, com repercussão quanto ao prazo decadencial do art. 51 da Lei nº 8.245/1991; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à fixação de aluguel provisório, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia envolve a distinção entre ação renovatória e ação revisional de aluguel comercial, institutos com pressupostos e prazos próprios na Lei nº 8.245/1991.

8. O art. 19 da Lei nº 8.245/1991 assegura a locador e locatário, após três anos de vigência do contrato, o direito de pleitear revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado, independentemente do prazo decadencial previsto para a ação renovatória no art. 51 do mesmo diploma.

9. O art. 68 da Lei nº 8.245/1991 autoriza, na ação revisional, a fixação de aluguel provisório, desde que haja pedido e elementos suficientes para tanto, observados os limites percentuais ali estabelecidos.

10. A concessão de tutela de urgência, contudo, submete-se aos requisitos do art. 300 do CPC, exigindo a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

11. Em sede de cognição sumária, não se evidencia, de plano, que a pretensão deduzida na origem ostente natureza renovatória, porquanto a parte autora postulou a revisão do valor locatício, sem pedido de renovação compulsória do contrato, inexistindo, ademais, comprovação de retomada do imóvel pela locadora.

12. Não obstante, a fixação de aluguel provisório demanda elementos mínimos acerca da discrepância entre o valor proposto e o preço de mercado, o que não se extrai dos autos, limitando-se a agravante a invocar o reajuste contratual pelo IGP-M no período anterior, sem apresentação de dados comparativos idôneos ou outros indícios objetivos.

13. De outro lado, a proposta de majoração apresentada pela locadora menciona valorização da área, com realização de obras e instalação de equipamento hospitalar, circunstâncias que recomendam dilação probatória, inclusive pericial, para aferição do efetivo valor de mercado.

14. Também não se verifica o periculum in mora, porquanto ausente demonstração concreta de que o indeferimento da liminar inviabilize a continuidade das atividades empresariais desenvolvidas no imóvel, notadamente diante da exploração de atividades educacionais e da sublocação parcial do bem.

15. Inexistentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela de urgência para fixação de aluguel provisório neste momento processual, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência para fixação de aluguel provisório.

Tese de julgamento: A fixação de aluguel provisório em ação revisional, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.245/1991, depende da demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito quanto à discrepância do valor locatício em relação ao preço de mercado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de reajuste abusivo desacompanhada de elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.245/1991, arts. 19, 51 e 68.

Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060975-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GRUPO M.C EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA - ME
e como Agravada
GILVONEIDE QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .